Tribunal: TJSP
Processo: 2274461-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução - insurgência dos agravantes contra o indeferimento da gratuidade da justiça – polo ativo dos embargos composto por quatorze pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, mais avalista – indeferimento mantido – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – também indeferido o pedido alternativo/sucessivo de diferimento do

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução - insurgência dos agravantes contra o indeferimento da gratuidade da justiça – polo ativo dos embargos composto por quatorze pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, mais avalista – indeferimento mantido – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – também indeferido o pedido alternativo/sucessivo de diferimento do pagamento das custas para o final do processo - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – fotos novos devem ser alegados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274461-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A, ITAGUARANA S/A, ITAPICURU AGRO
INDUSTRIAL S.A., COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA, ITAJUBARA
S/A. ACUCAR E ALCOOL, ITAPUI BARBALHENSE IND. CIMENTOS S/A,
INDUSTRIA SACOS DE PAPEL S/A. - ISAPEL, FERNANDO JOAO PEREIRA DOS
SANTOS, ITAITUBA IND. CIMENTOS PARA S/A, ITAPISSUMA S/A, CIBRASA –
CIMENTOS BRASIL S/A, ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S.A., ITAPESSOCA
AGRO INDUSTRIAL S/A, ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A e ITAUTINGA
AGRO INDUSTRIAL S.A., é embargado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274461-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36.450
EDEC.No: 2274461-61.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : ITAGUARANA S/A E OUTROS
EBGDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
*Embargos de declaração – embargos à execução - insurgência
dos agravantes contra o indeferimento da gratuidade da justiça –
polo ativo dos embargos composto por quatorze pessoas jurídicas
do mesmo grupo econômico, mais avalista – indeferimento
mantido – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão
do benefício – também indeferido o pedido alternativo/sucessivo
de diferimento do pagamento das custas para o final do processo -
ausência de omissão, obscuridade ou contradição – fotos novos
devem ser alegados em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância – embargos rejeitados.*
1. Os embargos declaratórios opostos em face do Acórdão de
fls. 760/764, que negou provimento ao recurso das embargantes, reiteram ser notória a
crise financeira das embargantes e que, concomitantemente ao julgamento do agravo, feito
em 20.03.2020, instaurou-se crise sanitária e econômica decorrente da pandemia da
COVID-19, que desestabilizou todas as atividades empresariais. Assim, tendo em vista
essa mudança no cenário econômico mundial, requerem o acolhimento dos embargos para
prover o agravo.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao contrário das
alegações recursais, o decisório superior resolveu a controvérsia dentro dos limites postos
em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due process of law”
garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, os embargos apontam questões que sequer
foram alegadas no agravo e reiteram outras já bem elucidadas no decisório,
especificamente nos itens 7 a 9: “Acresce que a existência de ações judiciais, protestos e
negativações não são suficientes para a concessão da benesse pleiteada. Cabe ressaltar que,
a despeito do valor da execução, o polo ativo é constituído por quatorze empresas de um
mesmo grupo econômico, estando em plena atividade, além de uma pessoa física que dá
nome ao Grupo Industrial João Santos, de fato não havendo nenhuma prova da alegada
hipossuficiência”, “Assim, impõe-se mesmo o desacolhimento da pretensão. Não cuidaram
as recorrentes, como lhes incumbia, uma vez não firmada pelo Juízo monocrático
convicção favorável à sua solicitação, de juntar a este instrumento, à obtenção da benesse,
documentação hábil e apta a justificar a sustentada insuficiência de recursos. Na verdade,
nesta oportunidade não trouxe maiores elementos comprobatórios da miserabilidade
alegada visando complementar os documentos já recusados em primeiro grau, embora
devidamente intimadas para tanto”, “Por essas mesmas razões indefere-se o pedido
alternativo/sucessivo de diferimento do pagamento das custas para o final do processo.
Apesar dos embargos à execução estarem abrangidos nas hipóteses elencadas no art. 5o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274461-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Lei Estadual 11608/2003, que regula o pagamento dos serviços públicos de natureza
forense, ressalta-se que a concessão da benesse almejada requer comprovação de modo
satisfatório da impossibilidade momentânea de arcar com os encargos processuais,
juntando prova documental pertinente, trazendo demonstração evidente das dificuldades
enfrentadas. ‘In casu’, isso não foi mesmo atendido pelos ora agravantes, não ocorrendo
pois convencimento para modificar a solução monocrática”. Eventuais fatos novos,
ademais, devem ser levados à análise do Juízo de primeiro grau, evitando-se a supressão de
instância.
4. Daí não merece modificação o julgamento Colegiado. O
que se verifica é que o julgado concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, portanto, o vedado caráter infringencial da impugnação, não
passível de apreciação nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos de Pontes de
Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios não contemplam
excepcionalidade a merecer o almejado caráter modificativo. Ao contrário, são
manifestamente inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale dizer que eles não
podem conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que acabou decidido com efetiva
observância dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais elencados no recurso.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js